Tribunal: TJES
Processo: 5006954-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006954-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA MOTA LOPES
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006954-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO:
LUIZ CARLOS DA MOTA LOPES

RELATOR:

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

BANCO BMG S/A
agrava por instrumento da decisão por
meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de
Piúma
, nos autos da ação de obrigação de fazer e indenizatória

nº
5000824-48.2021.8.08.0062
,
ajuizada por
LUIZ CARLOS DA MOTA LOPES
,
deferiu o pedido liminar
para que os descontos mensais (
contrato nº317123050)
efetuados nos proventos de aposentadoria do autor, ora agravado, fossem
suspensos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
“
sob pena de incidência de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) com incidência máxima de R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento
”.

Em suas razões de Id 1935568, o agravante aduz, em síntese, que:
I)
não estão presentes os requisitos ensejadores da antecipação de tutela, deferida equivocadamente;
II)
o contrato de empréstimo foi firmado de forma eletrônica, em ambiente virtual seguro e sem qualquer tipo de fraude;
III)
a
aplicação
de astreintes mostra-se desnecessária, bem como foi fixada em valores excessivos e desarrazoados, gerando enriquecimento
indevido
do agravado e severo prejuízo ao agravante.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma, com o indeferimento
do pedido de antecipação de tutela.

Em decisão de Id 1949505,
indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte, conforme
certidão
de Id 2153933.

É o relatório.
Peço dia para
julgamento.

Vitória (ES),
14 de março de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006954-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO:
LUIZ CARLOS DA MOTA LOPES

RELATOR:

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer e Indeniza
ção
por Danos Morais (nº
5000824-48.2021.8.08.0062) ajuizada por
LUIZ CARLOS DA MOTA LOPES,
ora agravado, em face de
BANCO BMG S/A
, ora agravante, colimando o reconhecimento da inexistência de contratação de empréstimo, com a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como o pagamento de indenização por danos morais pela requerida.

Narra a exordial que
o autor, ora agravado,
é beneficiário de Aposentadoria por Invalidez pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e, ao consultar extrato de seu benefício, descobriu a inclusão, em 15/11/2020, de empréstimo consignado (nº317123050) no valor total de R$2.131,78 (dois mil cento e trinta e um reais e setenta e oito centavos), com prestações mensais de R$52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), empréstimo esse que alega não ter solicitado.

Sustenta, ainda, que a situação vem prejudicando sua vida e seus negócios, vez que sua aposentadoria é destinada ao pagamento de alimentos, medicamentos, água, energia elétrica, gás de cozinha
e outras despesas diárias, e o
valor indevidamente descontado faz grande diferença
ao
final do mês, tendo em vista a percepção de apenas um salário mínimo mensal.

O juízo
a quo
, ao receber a inicial, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar
que os descontos mensais efetuados nos proventos de aposentadoria do autor, ora agravado, fossem
suspensos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
“
sob pena de incidência de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) com incidência máxima de R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento
”.

Irresignado,
BANCO BMG S/A
interpôs este recurso de Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que:
I)
não estão presentes os requisitos ensejadores da antecipação de tutela, deferida equivocadamente;
II)
o contrato de empréstimo foi firmado de forma eletrônica, em ambiente virtual seguro e sem qualquer tipo de fraude;
III)
a
aplicação
de astreintes mostra-se desnecessária, bem como foi fixada em valores excessivos e desarrazoados, gerando enriquecimento
indevido
do agravado e severo prejuízo ao agravante.

Com base em tais alegações, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma, com o indeferimento da antecipação de tutela.

Em decisão de Id 1949505,
indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Pois bem.
Como cediço, p
ara que seja deferido o pedido de tutela de urgência, o art.300 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade do cumprimento de dois requisitos básicos, a saber, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

Com relação ao primeiro requisito, tem-se
que
a existência dos descontos mensais em seu
benefício
de aposentadoria, no valor de
R$52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), restou devidamente demonstrada, conforme documentação de Id
9700681
dos autos de origem, além de não ter sido questionada pela parte agravante.

A existência do empréstimo de nº317123050 restou, pois, incontroversa, embora alegue o agravado que não solicitou tais valores junto ao banco.

O agravante, por outro lado, alega que o empréstimo foi contraído de forma eletrônica, tendo o agravado apresentado documentação pessoal e realizado todos os procedimentos necessários.

Isso posto, imperioso salientar
que, não bastasse
a expressa previsão legal (art.3º, §2º), a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de entender plenamente cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula nº297 do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Destarte, estabelece o art.6º, VIII, do referido diploma, como direito básico do consumidor,
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

In casu,
além da verossimilhança das alegações autorais, tendo em vista a notória ocorrência de fraudes relacionadas à contratação de empréstimos pela internet, e de tratar-se o agravado de pessoa idosa e de baixa instrução, tem-se também por evidente a hipossuficiência técnica deste, sobretudo perante a instituição bancária que, por certo, possui melhores condições de demonstrar a idoneidade da contratação realizada, bem como segurança dos sistemas e canais de serviço que oferta aos clientes.

Desse modo, e considerando que o juízo de piso, em sua decisão de Id 9733096 dos autos de origem já procedeu a inversão do ônus prova – contra a qual não se insurge o recorrente neste recurso – tem-se que competiria ao agravante a comprovação de que o agravado efetivamente solicitou o empréstimo cujas parcelas são mensalmente descontadas do benefício previdenciário.

Nada obstante, é de se ressaltar também que já se pronunciou o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº

1.197.929
/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos, conforme se depreende da tese nessa oportunidade fixada:

“
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”.
(STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.197.929/PR. 2010/0111325-0. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. Julgamento em: 24/08/1. DJe: 12/09/11)

Isso posto, verifica-se que, ao menos neste momento processual ainda inicial, o agrava
nte
não logrou afastar a verossimilhança das alegações autorais, de modo que, em juízo de cognição sumária, típico das tutelas de urgência, resta preenchido o requisito da probabilidade do direito, necessário ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada.

Já com relação ao requisito do
periculum in mora,
tem-se que esse milita em favor do autor, ora agravado,
uma vez que, caso mantidos os descontos, o mesmo sofrerá restrição na percepção de seus proventos de aposentadoria, que possuem evidente natureza alimentar.

Nesse sentido, em que pese as alegações do agravante de que a suspensão dos descontos mensais lhe causaria danos irreversíveis, verifica-se que não há qualquer demonstração, ou mesmo indício, ainda que mínimo, de que o agravado tencione realizar outro empréstimo em instituição bancária diversa, de modo a zerar sua margem de consignação.
Mais a mais
, importa salientar que o valor emprestado (R$ 2.131,78), além de diminuto e incapaz de causar qualquer abalo concreto ao banco, poderá ser reavido pela instituição financeira em caso de improcedência da demanda do autor, não havendo qualquer impossibilidade nesse sentido.

Outrossim,

ressalto que
esta c. Segunda Câmara Cível enfrentando a matéria objeto da lide originária, vem se posicionando no sentido de
preservar os proventos de aposentadoria de consumidores idosos, quando são objetos de empréstimos consignados
.

Colaciono, por todos, aresto envolvendo a mesma instituição bancária e situação de possível fraude na contratação de cartão de crédito consignado. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária do
decisum
recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço.

3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº002521-16.2019.8.08.0013. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON. Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Data de Julgamento: 22/09/20. Data da Publicação no Diário: 08/10/20). (grifo nosso)

Diante da nova ótica que o sistema processual civil impôs às tutelas de urgência, a demora da marcha processual deve recair sobre quem, a princípio, não detém o direito analisado no
s autos
. O confronto do lapso temporal do processo deve assegurar o direito a princípio demonstrado, se presentes os requisitos do perigo da demora e a probabilidade dos argumentos prosperarem.

Nos ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, a tutela provisória é "
técnica de sumarização, para que o custo da duração do processo seja melhor distribuído, e não mais continue a recair sobre quem aparenta, no momento, ser o merecedor da tutela
"
1
.

Os fatos narrados, portanto, se revelam suficientes a que o banco fornecedor do serviço instrua o feito com as provas necessárias à constatação
de
que o empréstimo foi,
de fato,
validamente contraído, nos termos da lei (seja o CDC, seja Estatuto do Idoso).

Portanto, por ora, tenho que agiu com acerto o juízo de piso ao decidir pela suspensão das cobranças, até que seja a questão melhor esclarecida, mediante a indispensável dilação probatória.

C
om relação às astreintes
,
além de também não se observar qualquer grave prejuízo, considerando o ínfimo valor da multa diária de R$
200,00
(duzentos reais), limitada ao total de R$5.000 (
cinco
mil reais), frente o gigantesco porte econômico da recorrente, instituição bancária, tem-se que apenas haverá incidência de qualquer valor a título de
multa
em caso de descumprimento da decisão pela parte, de modo que sua futura cobrança sequer revela-se certa e depende da conduta adotada pelo próprio banco, que
teve concedido
o razoável prazo de 48 (quarenta e oito horas) para cumprimento do
decisum,
que não demanda diligências complexas.

Nada obstante, faz-se imperioso ressaltar que
o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (EAREsp nº 650.536) no sentido de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo pelo juízo da causa, quando demonstrado que o valor arbitrado revelou-se exacerbado
,
diminuindo
ex officio
o
quantum debeatur
, a fim de evitar o pretenso enriquecimento sem causa, o que afasta
a necessidade de que sejam reanalisadas neste momento, precipitadamente.

Por fim, a título de ilustração, destaco o seguinte precedente deste e. TJ/ES, também envolvendo instituição bancária, no qual foi mantida a fixação de astreintes no valor de R$1.000,00 (mil reais), consideravelmente superior, pois, aos R$200,00 (duzentos reais) estabelecidos pelo juízo
a quo
no caso destes autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO NA INVESTIGAÇÃO DOS FATOS.
ASTREINTES
. MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA.

1. - Havendo necessidade de aprofundamento na investigação da quitação total do contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária em garantia demanda, considerando que segundo a instituição financeira agravante o boleto enviado ao agravado para cobranças das últimas 10 (dez) parcelas está vinculado a conta bancária não pertencente a ela, é de melhor alvitre a manutenção da decisão recorrida, que determinou que os réus se abstenham de promover busca e apreensão do veículo objeto do contrato.

2. - As
astreintes
têm finalidade coercitiva e constituem importante mecanismo de execução indireta, mas não podem conduzir a situações de desmedido desequilíbrio na relação jurídica.

3. - Valor das
astreintes
mantido em R$1.000,00 (mil e reais) por dia de descumprimento da decisão judicial liminar, por se mostrar razoável ante as peculiaridades do caso.

4. - Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0020359-37.2018.8.08.0035. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 11/12/2018.Data da Publicação no Diário: 19/12/2018). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
JUNIOR, Humberto Theodoro.
Curso de Direito Processual Civil
. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. v. 1.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006954-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO:
LUIZ CARLOS DA MOTA LOPES

RELATOR:

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO – SUSPEITA DE FRAUDE – DIREITO DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – POSSIBILIDADE – VALOR DAS ASTREINTES -
MANUTENÇÃO
–
RECURSO
IMPROVIDO

1.
P
ara que seja deferido o pedido de tutela de urgência, o art.300 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade do cumprimento de dois requisitos básicos, a saber, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

2.
A existência do empréstimo de nº317123050 restou incontroversa, embora alegue o agravado que não solicitou tais valores junto ao banco. O agravante, por outro lado, alega que o empréstimo foi contraído de forma eletrônica, tendo o agravado apresentado documentação pessoal e realizado todos os procedimentos necessários.

3.
E
stabelece o art.6º, VIII, do C
DC
, como direito básico do consumidor,
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. In casu,
além da verossimilhança das alegações autorais, tendo em vista a notória ocorrência de fraudes relacionadas à contratação de empréstimos pela internet, e de tratar-se o agravado de pessoa idosa e de baixa instrução, tem-se também por evidente a hipossuficiência técnica deste, sobretudo perante a instituição bancária que, por certo, possui melhores condições de demonstrar a idoneidade da contratação realizada, bem como segurança dos sistemas e canais de serviço que oferta aos clientes.

4.
A
o menos neste momento processual ainda inicial, o agrava
nte
não logrou afastar a verossimilhança das alegações autorais, de modo que, em juízo de cognição sumária, típico das tutelas de urgência, resta preenchido o requisito da probabilidade do direito, necessário ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Já com relação ao requisito do
periculum in mora,
tem-se que esse milita em favor do autor, ora agravado,
uma vez que, caso mantidos os descontos, o mesmo sofrerá restrição na percepção de seus proventos de aposentadoria, que possuem evidente natureza alimentar.

5.
C
om relação às astreintes
,
além de também não se observar qualquer grave prejuízo ao agravante, considerando o ínfimo valor da multa diária de R$
200,00
(duzentos reais), limitada ao total de R$5.000 (
cinco
mil reais), frente o gigantesco porte econômico da recorrente, instituição bancária, tem-se que apenas haverá incidência de qualquer valor a título de
multa
em caso de descumprimento da decisão pela parte, de modo que sua futura cobrança sequer revela-se certa e depende da conduta adotada pelo próprio banco, que
teve concedido
o razoável prazo de 48 (quarenta e oito horas) para cumprimento do
decisum,
que não demanda diligências complexas.

6.
Ademais
, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (EAREsp nº 650.536) no sentido de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo pelo juízo da causa, quando demonstrado que o valor arbitrado revelou-se exacerbado
,
diminuindo
ex officio
o
quantum debeatur
, a fim de evitar o pretenso enriquecimento sem causa, o que afasta ainda mais a
necessidade de que sejam
reanalisadas neste momento, precipitadamente.

7.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.